Tribunal: TJMT
Processo: 1029750-13.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029750-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0001-40 (AGRAVADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S): MOTOS MATO GROSSO LTDA

EMENTA:

DIREITO
CÍVEL E PROCESSUAL CIVEL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE MINIGERAÇÃO E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que concedeu
a
tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito referente a cobrança retroativa de ICMS sobre operações de minigeração e microgeração de energia elétrica.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a cobrança retroativa de ICMS pela concessionária de energia
, pode ser exigida dos consumidores e se há plausibilidade no direito do agravado de sustar essa exigibilidade em sede de tutela antecipada.

III.
Razões de decidir

3. O ICMS objeto da cobrança retroativa decorre de mudança de entendimento da administração tributária, sendo que a concessionária, à época, não repassou o tributo aos consumidores, assumindo o encargo.

4. O
lapso temporal
decorrido entre a mudança de entendimento e a cobrança fragiliza o argumento de risco iminente ao sistema elétrico.

5. O valor do débito questionado (R$ 22.657,34) não justifica a alegação de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro da concessionária.

6.
Decisão mantida.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A cobrança retroativa de ICMS sobre operações de minigeração e microgeração de energia elétrica, quando não exigida à época do fato gerador por interpretação então vigente, pode ter sua exigibilidade suspensa por tutela de urgência, diante do impacto imediato ao consumidor e da ausência de periculum in mora inverso."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 170456396 –
autos de origem PJE Nº 1042794-73.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que concedeu a tutela de urgência postulada pelo agravado para determinar a suspensão da exigibilidade do débito discutido nos autos (Id. 169716914), bem como que a agravante se abstenha de suspender o fornecimento de energia da UC objeto dos autos, pelo débito em discussão, tudo sob pena de multa fixa no valor de R$ 20.000,00.

Em suas razões recursais assevera que a ação de primeiro grau não cumpre com os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela de urgência, especialmente a demonstração da probabilidade do direito.

Assevera que o débito em questão não se refere a qualquer diferença tarifária sobre o fornecimento e/ou uso de energia elétrica, mas de ICM
S
exigido retroativamente pelo Estado de Mato Grosso e pago antecipadamente pela Concessionária de Energia Elétrica na qualidade de agente arrecadador.

Afirma que o Poder Judiciário se posicionava no sentido de que o ICMS não deveria ser calculado sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de
energ
ia elétrica e, por
tal
razão, não cobrou o ICMS sobre estas operações, não recolhendo dos consumidores à época.

Relata que diversos Estados contestaram essa não incidência e fixaram o entendimento de que apenas com ação judicial própria esses valores deveriam ser “desonerados”, o que levou a Agravante a realizar o pagamento do ICMS devido por seus consumidores perante o Estado do Mato Grosso, no período de setembro de 2017 a março de 2021.

Em ato contínuo, aduz que ultrapassadas as discussões envolvendo a obrigatoriedade em tal recolhimento, a Agravante obteve resposta formal a consulta feita à Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso, em 15/09/2021, sobre o recolhimento do ICMS em referência, fazendo emitir as cobranças retroativas aos consumidores.

Nesse sentido, defende a regularidade e legalidade da cobrança retroativa de ICMS que agora a parte Agravada busca desconstituir.

Com isso, declara que a probabilidade do direito se manifesta na legalidade da realização da cobrança e o periculum in mora se calça no perigo de dano à ENERGISA e a todo o sistema elétrico brasileiro, uma vez que a decisão agravada privilegia interesse privado e incentiva a multiplicação de ações desta natureza.

Nesse sentido, requer o deferimento do pedido de efeito suspensivo e
o
provimento do recurso para indeferir o pedido de tutela de urgência em primeiro grau.

Tutela recursal indeferida em ID. 254930185.

Devidamente intimado, a empresa Agravada MOTOS MATO GROSSO LTDA apresentou suas contrarrazões em ID. 263614299, pugnando pela manutenção da decisão agravada, destacando que a cobrança impugnada desrespeita o disposto no artigo 323, inciso I, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, a qual limita a exigência de valores retroativos ao período máximo de três ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente.

Segue afirmando que a cobrança não teve transparência suficiente a fornecer todas as informações ao consumidor. Diante disso, menciona a existência de Ação Civil Pública nº 1042188-45.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que obteve decisão favorável determinando a suspensão da cobrança administrativa do ICMS retroativo no mesmo período questionado. Ressalta que tal tutela continua vigente e que a decisão agravada apenas reproduziu os efeitos da medida concedida na ACP, buscando evitar prejuízos aos consumidores. Diante disso, requer a manutenção da decisão agravada.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção, por esta razão, se absteve de adentrar ao mérito do recurso. ID. 265443274.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado em ID. 250883159.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desem
bargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ENE
RGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S): MOTOS MATO GROSSO LTDA

VO
TO

Egrég
ia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 170456396 –
autos de origem PJE Nº 1042794-73.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que concedeu a tutela de urgência postulada pelo agravado para determinar a suspensão da exigibilidade do débito discutido nos autos (Id. 169716914), bem como que a agravante se abstenha de suspender o fornecimento de energia da UC objeto dos autos, pelo débito em discussão, tudo sob pena de multa fixa no valor de R$ 20.000,00.

Em suas razões recursais, a parte Agravante alegou a ausência de probabilidade do direito na ação de primeiro grau para a concessão da tutela de urgência. Afirmou ainda, que o débito se refere a ICMS do Estado de Mato Grosso, pago antecipadamente pela Concessionária de Energia Elétrica, referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021. Sustentou que tal ICMS não foi cobrado dos consumidores naquele período, em virtude de entendimento do Poder Judiciário de que não deveria incidir sobre operações de minigeração e microgeração de energia elétrica.

No entanto, após diversos Estados contestarem essa não incidência, a Agravante, seguindo orientação da Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso, realizou a cobrança retroativa do ICMS devido. A Agravante defendeu a legalidade da cobrança e alegou que a probabilidade do direito se manifesta na legalidade da cobrança e o periculum in mora no perigo de dano à ENERGISA e ao sistema elétrico brasileiro. Portanto, pleiteou pelo deferimento do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“[...] Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
ii
) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.
300,CPC
/2015).

Infere-se dos autos a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, haja vista que foram anexados documentos que indicam que o valor cobrado se refere à suposta cobrança retroativa de imposto do período de dezembro/2017 a março/2021, isto é, débitos pretéritos (Id. 169716910), os quais, em regra, não autorizam a suspensão do fornecimento do serviço de energia e, ainda, a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Sendo assim, não existindo, nesse juízo de cognição sumária, elementos aptos a infirmar as alegações iniciais, resta caracterizada a probabilidade do direito.

Por sua vez, o perigo de dano é ínsito e, caso não seja deferida a liminar, pois a não suspensão do débito poderá causar a inserção do nome da requerente nos órgãos de proteção de crédito o que fatalmente lhe acarretará restrições ao crédito, além da possibilidade de suspensão do fornecimento de serviço essencial.

De outro
norte
, a concessão da tutela não tem o condão de causar prejuízos à concessionária, visto que, comprovada a legalidade do débito e dos procedimentos adotados para a sua apuração, poderá ser retomada a cobrança e as demais medidas cabíveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300, CPC/2015,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade do débito discutido nos autos (Id. 169716914), bem como se abstenha de suspender o fornecimento de energia da UC objeto dos autos, pelo débito em discussão, tudo sob pena de multa fixa no valor de R$ 20.000,00. [...].”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar
r
ecursal
,
razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Isso porque, ao que se observa da inicial, a
parte Agravante
efetuou o pagamento antecipado do ICMS referente aos anos de 2017 a 2021, vindo a realizar a cobrança destes valores ao consumidor somente em 2024.

Dito isso, não é crível que a suspensão desta cobrança causaria prejuízos a todo o sistema elétrico do país como vem afirmando em sua inicial, primeiro que o prazo que levou para a cobrança destes valores desnatura a ocorrência de prejuízo imediato, e segundo pelo baixo valor de R$ 22.657,34 (vinte e dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos) se comparado ao poder econômico da Agravante.

Além disso, ao que se observa da inicial da ação principal, o Agravado foi surpreendido pela cobrança abrupta de R$ 22.657,34 (vinte e dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), nascidos pela liberalidade da própria
Energisa
que resolveu por suspender a cobrança do ICMS de todas as operações de
microgeração
e
minigeração
de energia elétrica no período de 2017 a 2021.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025